Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Apelação cível. Direito civil. Compra e Venda. Inadimplemento. Não comprovação. Restituição de valores. Ônus da prova. Art. 373, inc. I, do cpc. Ausência de provas suficientes. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente, por ausência de provas, pedido de devolução de valores pagos pela aquisição de motor de refrigeração, que teria sido devolvido sob a promessa de reembolso.
II. Questão em discussão
2. Verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o Autor faz jus à restituição de valores pretendida.
III. Razões de decidir3. A relação contratual entre as partes é paritária, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
4. Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inc. I, do CPC. No caso, os elementos trazidos aos autos não comprovam cabalmente que o Autor faz jus à restituição de valores decorrente do negócio jurídico realizado com a Ré.
V. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 373 do CPCre